Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740131-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARTINS CAIXETA, MARCOS ANTONIO CAIXETA AGRAVADO: ELIZABETE FLORENCIA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração de ID 31742542 opostos por MARIA JOSÉ MARTINS CAIXETA E MARCOS ANTÔNIO CAIXETA em face da decisão de ID 31524733 que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte e indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Sustentam que a decisão é contraditória. Aduzem que a decisão entendeu que os embargados não comprovaram a natureza e origem salarial dos valores bloqueados, mas que a conta do SICOOB é conta salário, sendo que o valor constante nela é, necessariamente, verba salarial. Sustentam que o a decisão é contraditória ao declarar que foram feitos vários depósitos, quando, na verdade foram bloqueadas duas contas e somente em uma delas têm depósitos de terceiros. Argumentam, ainda, a ocorrência de contradição quanto ao entendimento de que não restou demonstrado que o salário da parte foi transferido para outra conta, uma vez que a transferência ocorreu por portabilidade e resta demonstrada no extrato juntado aos autos. Por fim, aduzem que a decisão foi omissa quanto ao pedido da parte de concessão de efeito suspensivo. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados. Contrarrazões ao recurso apresentadas no ID 32623133 aduzindo a inexistência de vícios na decisão, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido; senão, não deve ser provido. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO Em sede de contrarrazões, a embargada alega que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que inexistem vícios no acórdão. Sem razão. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade. Na situação dos autos, a parte alegou que o acórdão é omisso, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. REJEITO, assim, a preliminar de não conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. MÉRITO Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no recurso interposto: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a ocorrência de contradição e omissão no recurso. Analiso individualmente os argumentos. 2.1. Contradição quanto à natureza e origem da verba salarial Os embargantes alegam a existência de contradição na decisão que entendeu que os embargados não comprovaram a natureza e origem salarial dos valores bloqueados, mas que a conta do SICOOB é conta salário, sendo que o valor constante nela é, necessariamente, verba salarial. Sem razão. O fato de a primeira embargante receber salário em uma conta não a caracteriza, por si só, como conta salário. Caberia a parte trazer essa demonstração o que não foi realizado. Além disso, a conta indicada no contracheque da parte, que seria, conforme sua alegação, uma conta salário, não é a mesma conta na qual foi realizado o bloqueio de valores, o que por si, afastaria a alegação da parte. Portanto, não há que se falar em contradição no acórdão. 2.2. Contradição quanto aos depósitos feitos em conta Sustentam, ainda, que a decisão é contraditória ao declarar que foram feitos vários depósitos, quando, na verdade foram bloqueadas duas contas e somente em uma delas têm depósitos de terceiros. Novamente sem razão. Analisando-se o documento de ID 106862486 (autos originários), observa-se que foram realizados vários depósitos na conta do SICOOB nomeados como “CRÉD.TED-STR”, que não se tratam da portabilidade salarial. Assim, não há que se falar em contradição no acórdão que entendeu pela existência de vários depósitos em ambas as contas. 2.3. Contradição quanto à portabilidade salarial A parte destaca, também, a ocorrência de contradição quanto ao entendimento de que não restou demonstrado que o salário da parte foi transferido para outra conta, uma vez que a transferência ocorreu por portabilidade e resta demonstrada no extrato juntado aos autos. Com razão. Em análise aos extratos juntados nos IDs 106862481 e 106862486 (autos originários) é possível verificar o recebimento de valores relativos à portabilidade salarial. Entretanto, isso não altera o entendimento de que é necessário manter a penhora realizada, pois, no extrato do mês de outubro, mês da realização do bloqueio, também observa-se créditos relativos a transferências diversas da portabilidade no valor total de R$ 5.360,78 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) e que a penhora judicial recaiu sobre parte desses valores, não atingindo a quantia relativa ao salário transferido para essa conta. 2.4. Omissão quanto ao efeito suspensivo Aduzida, também, a omissão da decisão quanto ao pedido da parte de concessão de efeito suspensivo. A decisão foi clara ao estabelecer que os requisitos para concessão da tutela recursal ou do efeito suspensivo são os mesmos e não estão presentes no caso dos autos. Transcrevo: A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes esses requisitos. Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para reconhecer a contradição da alegação de não demonstrada a portabilidade. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos par prolação do voto no Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022 17:14:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador